Tribunal: TJES
Processo: 5004069-93.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004069-93.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DE LOURDES MONTES DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Maria de Lourdes Montes de Oliveira
(id 2342049), ver reformada a sentença (id 2342047) que, em sede de ação revisional de contrato bancário, julgou liminarmente improcedentes os pedidos autorais
.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, dada a imprescindibilidade da produção de prova pericial contábil para comprovação da cobrança abusiva de juros em valor superior ao pactuado e, ainda, capitalizados, por meio da Tabela Price.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 2342059).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de abril de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em perquirir se restaram ou não preenchidos os requisitos necessários ao julgamento de improcedência liminar dos pedidos.

Ora, sobre o julgamento de improcedência liminar, dispõe o art. 332 do Código de Processo Civil:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

No escólio de Fredie Didier Jr. são explicitadas as hipóteses de cabimento:

“
a)
A improcedência liminar do pedido é a decisão jurisdicional que, antes da citação do demandado, julga improcedente o pedido formulado pelo demandante. É decisão de mérito, definitiva, apta à coisa julgada e possível objeto de ação rescisória. A regulamentação da improcedência liminar do pedido é feita pelo art.
332 do CPC
.

Fala-se em demandante e demandado, pois o dispositivo, embora previsto na parte do Código dedicada à petição inicial, também se aplica à reconvenção-demanda do réu proposta contra o autor, no mesmo processo.

b) É técnica de aceleração do processo. Em situações de manifesta improcedência do pedido, o legislador dispensa a citação do demandado, autorizando que se profira um julgamento a ele favorável.

Não há, por isso, qualquer violação à garantia do contraditório, tendo em vista que se trata de um julgamento de improcedência. O demandado não precisa ser ouvido para sair vitorioso. Não há qualquer prejuízo para o réu decorrente da prolação de uma decisão que lhe favoreça.

c) O legislador impõe dois pressupostos para que se possa julgar liminarmente o pedido: i) a causa deve dispensar a fase instrutória; e ii) o pedido deve encaixar-se em uma das hipóteses previstas nos incisos I a IV do art. 332 ou no § 1 º do mesmo artigo.
”

(Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 17ª ed. JusPodivm, p. 593)

Trata-se, pois, de providência a ser adotada pelo juiz para melhor gerenciamento do tempo do processo, isto é, para assegurar a rápida solução do mérito (art. 4º do CPC), na hipótese em que, desde o nascedouro, vislumbrar-se que a pretensão está fadada à improcedência.

Nada obstante, trata-se de procedimento a ser adotado nos
feitos
que não demandem dilação probatória
.

Na hipótese, o pedido de repetição de indébito relativo à cobrança de juros em percentual superior ao pactuado fora julgado improcedente sob o fundamento de que a taxa de juros prevista no ajuste (1,89% ao mês e 25,19% ao ano) em muito se aproxima da taxa média praticada no mercado para a mesma espécie contratual (1,85% ao mês e 24,66% ao ano), inexistindo, assim, abusividade, consoante tese fixada pelo STJ no julgamento dos Temas Repetitivos 24 a 28:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. [...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...] (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Ocorre, todavia, que a conclusão alcançada não justificaria a alegada divergência entre o índice convencionado entre as partes e aquele efetivamente cobrado pelo banco apelado, haja vista a força obrigatória das cláusulas estipuladas (
pacta sund servanda)
e, ainda, a submissão do contrato bancário em exame aos princípios consumeristas da informação e boa-fé, a teor da Súmula 297 da mesma Corte superior
1
.

Inaplicável ao caso, portanto, o prefalado entendimento sedimentado por ocasião de julgamento dos Temas Repetitivos 24 a 28.

Assim, não tendo sido analisado o mérito da questão controvertida, revela-se imprescindível prévia constatação do percentual de juros realmente incidente sobre as parcelas do financiamento, para posterior perquirição da aventada abusividade.

Nesse contexto, não se deve olvidar recente pronunciamento desta Segunda Câmara Cível, no sentido de ser a prova pericial contábil, e não a apresentação de meros cálculos unilaterais, o meio adequado para aferir se os juros remuneratórios efetivamente cobrados são superiores ao previsto no contrato:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO RECURSO DESPROVIDO.
1. Relativamente à cobrança abusiva de juros remuneratórios, como bem salientado pelo magistrado singular, não se desincumbiu o Réu de demonstrar tal prática, notadamente por não ter se valido do meio de prova adequado (perícia). A mera apresentação de cálculos unilaterais não é suficiente a comprovar que a instituição financeira apelada utilizou-se de índice de juros remuneratórios superior àquele pactuado na avença.
2. No âmbito deste e. TJES, é pacífico o entendimento de ser possível a capitalização de juros quando, no contrato, está, expressamente, previsto que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal. 3. A Segunda Seção do STJ, com base no procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou os REsps 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no DJe de 24.10.2013), fixando o entendimento segundo o qual as taxas de abertura de crédito - TAC e de emissão de carnê - TEC, com quaisquer outras denominações adotadas pelo mercado, têm sua incidência autorizada nos contratos celebrados até a data de 30.4.2008, a partir da qual entrou em vigência a Resolução CMN 3.518/2007, que limitou a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizada expedida pela autoridade monetária, razão por que a contratação daqueles encargos não mais detém respaldo legal (AgRg no REsp 1365746/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 11/12/2013). 4. In casu, o contrato objeto da demanda foi firmado no ano de 2013, ou seja, após a vigência da Resolução CMN 3.18/2007 e, por isso, neste caso concreto, a TAC e a TEC não têm respaldo legal. Ocorre, contudo, que analisar o referido contrato constatei que inexiste previsão contratual acerca da cobrança de tarifa de emissão de boletos/carnê, o que afasta a pretensão de declaração de abusividade de tal cobrança. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 012150092166, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021
)

Dessarte, havendo questões fáticas que dependam de elucidação mediante prova pericial, inaplicável a técnica da improcedência liminar do pedido, sendo medida de rigor a anulação da sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
dou
provimento
para,
com fulcro no
inciso
V
do
art.
932
do
CPC,
anular

a sentença
, determinando o retorno dos autos ao juízo originário para o regular prosseguimento do feito
.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
.
JULGAMENTO
LIMINAR
DO
S

PEDIDOS
.
INC. II DO ART. 332 DO CPC.

ALEGAÇÃO DE

COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. NECESSIDADE DE
PRÉVIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
.
INAPLICABILIDADE DA TÉCNICA DE JULGAMENTO LIMINAR DO PEDIDO
.
SENTENÇA ANULADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
O julgamento de improcedência liminar do pedido, previsto no art. 332 do CPC, é providência a ser adotada pelo juiz para melhor gerenciamento do tempo do processo, isto é, para assegurar a rápida solução do mérito (art. 4º, do CPC), na hipótese em que, desde o nascedouro, vislumbrar-se que a pretensão está fadada a improcedência.

3
)
Tal procedimento só deve ser adotado nos feitos que não demandem dilação probatória, não podendo ser aplicado, destarte, nas demandas que contenham pedido de repetição de indébito relativo à cobrança de juros em percentual superior ao pactuado.

4
)

Recurso
conhecido
e
provido,
para
anular
a sent
ença
.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar a ele provimento, anulando a sentença.